Tribunal: CARF
Processo: 10265.806292/2021-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10265.806292/2021-72
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.899 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
EDITORA E GRAFICA ATALAIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/04/2005
EMBARGOS
INOMINADOS.
LAPSO
MANIFESTO.
FATO
NÃO
CONHECIDO PELA TURMA JULGADORA.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
EFEITOS.
DESISTÊNCIA
DA
DISCUSSÃO NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DAS
DECISÕES
PROFERIDAS
POSTERIORMENTE
AO
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO. CABIMENTO DE EMBARGOS.
O pedido de parcelamento importa a desistência da discussão travada no
âmbito do contencioso administrativo e autoriza a anulação de eventuais
decisões proferidas, por meio de embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados, com efeitos modificativos, para anular o Acórdão no 2401-007.983 e não
conhecer do Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10265.806292/2021-72
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.899 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10265.806292/2021-72

Relatório
Trata-se de despacho de encaminhamento apresentado pela Unidade da
Administração Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de acórdão
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão n° 2401-
007.983, em 7/8/20, fls. 547 a 557, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/04/2005
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. CTN.
À contagem do prazo decadencial das contribuições devidas à Previdência Social e a
outras entidades ou fundos, denominados terceiros, aplicam-se as regras previstas no
Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DO PRAZO
DE DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
OBRIGATORIEDADE.
Nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte
não efetua o pagamento antecipado, o dies a quo do prazo quinquenal de decadência
rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN. Considera-se pagamento antecipado aquele
efetuado antes do início da fluência do art. 173, I, do CTN, vez que inadmissível a
aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do
Codex Tributário.
SAT. LANÇAMENTO DEVIDO.
A contribuição a cargo da empresa é devida para o financiamento do benefício previsto
nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO. EXIGIBILIDADE
O Plenário do STF, no julgamento do RE 635682/RJ, submetido ao rito da repercussão
geral (tema 227), entendeu ser constitucional a Contribuição para o Sebrae e válida a
cobrança do tributo, independentemente de contraprestação direta em favor do
contribuinte.
PREVIDENCIÁRIO.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.
Conforme Ato Declaratório no 3 de 20.12.2011 da Procuradoria Geral da fazenda
Nacional - PGFN, sobre o pagamento in natura do auxílio- alimentação não há
incidência de contribuição previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. OBRIGATORIEDADE DE
REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou, em
recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei
n° 8.21291, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99 (RE n° 595838/SP, Pleno, Rel.
Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014). O § 2° do art. 62 do RICARF
estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática dos
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.899 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10265.806292/2021-72

arts. 543B e 543C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código processual
vigente, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para: a) reconhecer a decadência até a competência 11/1999; e b)
excluir os lançamentos relativos a valores pagos a título de alimentação in natura e a
cooperativas de trabalho (levantamentos AL, ALS, COP, CPS, UME e UOD). Vencidos
os conselheiros Matheus Soares Leite. Rayd Santana Ferreira e Andréa Viana Arrais
Egypto, que davam provimento parcial em maior extensão para reconhecer a decadência
até a competência 09/2000 e excluir do lançamento os levantamentos AL, ALS, COP,
CPS, UME e UOD.
Fazenda Nacional foi cientificada da decisão, não apresentando recursos (fls. 558
a 560).
A Unidade da Administração Tributária, ECOA-DEVAT01-VR, vinculada à
Superintendência Regional da 1a Região Fiscal, por meio de despacho de encaminhamento à fl.
583, informou que os créditos lançados no DEBCAD no 35.868.265-7, e julgados no Acórdão no
2401-007.983, haviam sido incluídos em parcelamento pela contribuinte, em data anterior ao
julgamento, já em fase de cobrança na PGFN, resultando na desistência do recurso voluntário
apresentado.
Em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade processual, e
tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo, qualquer legitimado, inclusive a
Presidente da Turma, interpor embargos inominados, sobreveio despacho de admissibilidade (e-
fls. 586 e ss, admitindo, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF, o despacho
de fl. 583 como embargos inominados, e dando-lhe seguimento.
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento dos Embargos Inominados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os embargos de declaração foram recebidos como embargos inominados,
consoante previsão no art. 66, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, de
modo que não há que se apreciar a questão da tempestividade, eis que não há prazo para a
correção de erro manifesto. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os
requisitos de admissibilidade.
2. Mérito.
Pois bem. Conforme narrado, a Unidade da Administração Tributária, ECOA-
DEVAT01-VR, vinculada à Superintendência Regional da 1a Região Fiscal, por meio de
despacho de encaminhamento à fl. 583, informou que os créditos lançados no DEBCAD no
35.868.265-7, e julgados no Acórdão no 2401-007.983, haviam sido incluídos em parcelamento
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.899 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10265.806292/2021-72

pela contribuinte, em data anterior ao julgamento, já em fase de cobrança na PGFN, resultando
na desistência do recurso voluntário apresentado.
O despacho de encaminhamento da ECOA-DEVAT01-VR, de 2/12/21, devolveu
o processo julgado para ciência sobre o parcelamento dos débitos julgados pelo acórdão do
recurso voluntário, conforme segue:
Este dossiê foi formalizado para informar ao CARF acerca do parcelamento do Debcad
35.868.265-7 (proc 35087.001340/2005-42) antes de proferido o Acórdão de Rec Vol
2401-07.983. Devido à Informação fls 564/565, ao risco de prescrição e desistência
tácita do contribuinte ao parcelar, o processo foi encaminhado p inscrição imediata.
Após ciência, devolver à ECOA para arquivamento, caso não haja entendimento diverso
sobre o assunto.
No despacho de fls. 580, de 22/11/21, consta a seguinte informação:
Em atenção ao despacho de fls.567, informamos que, em 30/11/2009, o contribuinte em
epígrafe fez opção pelo parcelamento da Lei 11.941/2009-RFB-PREV-ART.1. Em
30/06/2010, manifestou-se pela inclusão da totalidade dos débitos no parcelamento, nos
termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 03/2010 (fls.568).
Portanto, todos os débitos passíveis de serem parcelados, nesta modalidade, foram
incluídos no parcelamento. De acordo com o documento de fls.562, o debcad
35.868.265-7 foi incluído no parcelamento em 15/08/2011. Em 27/05/2017, houve a
rescisão do parcelamento por inadimplência de parcelas, sendo o último pagamento
realizado no âmbito do parcelamento, em 30/06/2015 (fls.577). A partir da exclusão, o
debcad 35.868.265-7 estava apto a ser objeto de cobrança amigável ou ainda, de ser
encaminhado para a cobrança executiva. Em relação ao questionamento, sobre a
possibilidade de revisão do parcelamento, em função da decisão do CARF, consta na
informação de fls.563/564 que a decisão, mesmo q. [sic]
Conforme documentos juntados pela Unidade da Administração Tributária às fls.
569 a 579, verifica-se que a Contribuinte incluiu os débitos discutidos no presente processo
(DEBCAD no 35.868.265-7) no Parcelamento Especial instituído pela Lei n.o 11.941, de 2009,
com data do pedido em 30/11/09, portanto em data anterior à prolação do acórdão pelo CARF
(7/8/20).
Nos termos do § 3o do art. 78 do Anexo II do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.899 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10265.806292/2021-72

origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Nesse passo, havendo a recorrente desistido e renunciado ao direito, conforme
documentação anexada, ou seja, quando ainda não existia o Acórdão ora embargado, torna-se
imperioso concluir pela inexistência de lide.
Fosse a informação sobre a existência do referido pedido de desistência ou
inclusão dos débitos em parcelamento trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado possivelmente seria outro.
Consequentemente, necessário se torna a anulação do Acórdão prolatado por este
colegiado, por ocorrência de evidente lapso manifesto, uma vez que não mais existia lide.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos
modificativos, para anular o Acórdão no 2401-007.983 e NÃO CONHECER do Recurso
Voluntário interposto.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos
modificativos, para anular o Acórdão no 2401-007.983 e NÃO CONHECER do Recurso
Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 595
DF CARF MF
Original